Tribunal: CARF
Processo: 10660.720765/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720765/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
68.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA, que julgou procedente o Auto de
Infração no 37.219.174-6 (fls. 2/111), emitido sob o Código de Fundamentação Legal 68 (CFL
68), e decorrente da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantida e
Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme apurado da análise da folha de pagamento e
escrituração contábil da epigrafada.
Não obstante impugnada (fls. 122/124) a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 814/818), sendo então exarada decisão que teve a seguinte ementa:
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720765/2010-20
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720765/2010-20

Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
As GFIP retifícadoras enviadas a partir da versão 8,0 do SEFIP, devem ser efetuadas
mediante a transmissão de novo arquivo contendo todos os fatos geradores, inclusive os
já informados, com as respectivas correções e confirmações.
O recurso voluntário foi interposto em 29/11/2010 (fls. 828 e ss), sendo nele
repisadas as alegações da impugnação, no sentido de que as omissões são apenas aparentes, e
decorrem de um procedimento equivocado, pois apresentou retificadora com o fito de
complementar valores declarados a menor quando da transmissão da GFIP original, porém o
sistema SEFIP 8.0, ao invés de somar as duas operações, desconsiderou a primeira.
Aduz, ainda, que não remanesceu prejuízo para os segurados nem para a
arrecadação tributária, demandando, ao final, a improcedência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Pois bem, a multa em questão foi imputada tendo em vista haverem sido apuradas,
nos lançamentos referentes às obrigações principais – julgados nesta sessão no bojo do processos
10660.7202756/2010-39 e 10660.720757/2010-83, com manutenção integral do gravame –
contribuições não declaradas, o que atraiu a incidência do art. 284, II, e art. 373, do Decreto
3.048/99, c/c o art. 32, IV, § 5o, da Lei 8.212/91.
E, acrescente-se, deve ser replicado no julgamento do processo relativo às
obrigações acessórias, quando pertinente, o resultado do julgamento dos processos referentes às
obrigações principais, consoante consolidada jurisprudência do CARF, vide, como ilustração, o
decidido no acórdão 9202-008.878 (jul/20).
Por seu turno, resta incontroverso que a GFIP original foi integralmente
substituída em nov/2007 por retificadora que não observou a necessidade de conter informações
sobre todos os fatos geradores das contribuições, inclusive as anteriormente declaradas,
consoante prescrevia o manual da GFIP/SEFIP versão 8.0.
Assim, apurando a fiscalização não conter a GFIP retificadora, que substituiu a
original, as informações completas sobre os fatos geradores, foi corretamente lavrada a multa em
apreço.
Cabe observar que a obrigação acessória abrange uma prestação de fazer a ser
cumprida pelo contribuinte, ou responsável, no interesse da arrecadação e da fiscalização de
tributos, sendo irrelevante a demonstração da ocorrência de prejuízo ao Fisco ou a terceiro para
que o comando normativo relativo à multa pelo seu descumprimento atue, quando não realizada
a contento a obrigação prevista na legislação de regência.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720765/2010-20

Ronnie Soares Anderson

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital